Tribunal: TJES
Processo: 0021369-86.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano simples; Violência contra militar de serviço; Desacato a militar
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021369-86.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCINIO CASTELO DE ASSUMCAO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DANO QUALIFICADO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. ESTADO EMOCIONAL ABALADO. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o apelado das imputações relativas aos crimes previstos nos arts. 158 e 259, parágrafo único, do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439, alínea “f”, do CPPM. A acusação sustenta que restaram demonstradas a materialidade e a autoria do delito de dano qualificado, praticado no interior de unidade prisional militar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar:

(i) se as provas constantes nos autos são suficientes para infirmar a sentença absolutória quanto à autoria do crime de dano qualificado;

(ii) se há elementos que indiquem dolo específico e imputabilidade penal do agente no momento dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito restou comprovada por laudo pericial e registros fotográficos.
4. A autoria, entretanto, não foi suficientemente demonstrada. Os depoimentos testemunhais são frágeis, imprecisos e não confirmam de modo inequívoco que o apelado foi o autor dos danos.

5. O estado emocional e o quadro psiquiátrico do recorrido no momento dos fatos, inclusive com uso de medicação e acompanhamento médico, revelam dúvida razoável quanto ao dolo e à imputabilidade.

6. Incide o princípio do in dubio pro reo, o que justifica a manutenção da absolvição com base no art. 439, alínea “f”, do CPPM.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
S
egunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0021369-86.2017.8.08.0024

APELANTE: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: LUCINIO CASTELO DE ASSUNÇÃO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da r. Sentença de 304/312, proferida pelo M.M. Juiz de Direito da Vara de Auditoria Militar de Vitória/ES, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, e via de consequência absolveu LUCINIO CASTELO DE ASSUMÇÃO das práticas dos delitos previstos nos artigos 158 e 259, parágrafo único, do Código Penal Militar, com fulcro no art. 439, alínea “f”, do Código de Processo Penal Militar, em relação ao artigo 299 do mesmo diploma legal.

Em suas razões recursais de 315/317, o
Parquet
pleiteia a reforma da sentença absolutória, sustentando, em síntese, que restaram demonstradas a materialidade e a autoria delitiva quanto ao crime militar de dano qualificado, argumentando que o conjunto probatório é robusto, consistindo em laudo pericial, depoimentos testemunhais e elementos que demonstram a voluntariedade da conduta. Alega, ainda, que o apelado teria arremessado um computador ao solo e quebrado vidros com pedaço de madeira, após desentendimento relacionado à entrada de visita no presídio militar.

Contrarrazões devidamente apresentadas no ID nº 14149679, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça de ID nº 14653882, opinando pelo provimento do recurso.

Inicialmente, é importante destacar que o objeto da presente apelação restringe-se à pretensão do Ministério Público em ver reformada a sentença absolutória quanto ao crime de dano qualificado.

O
Parquet
sustenta que restaram devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, apontando para a consistência do conjunto probatório formado por laudo pericial, fotografias dos danos e depoimentos colhidos em juízo, segundo os quais o apelado teria, no interior do presídio militar, arremessado ao solo um microcomputador, danificando-o, além de quebrar vidros da sala com um pedaço de madeira, após ter sido informado de que sua esposa não poderia ingressar na unidade prisional para visita.

Contudo, ao analisar cuidadosamente o acervo fático probatório, concluo não haver nos autos elementos seguros e suficientes para infirmar a conclusão absolutória proferida pela instância de origem, cuja fundamentação está em harmonia com os princípios do devido processo legal e da presunção de inocência, bem como com o nível de exigência probatória necessário à prolação de um decreto condenatório, qual seja, prova cabal e incontroversa.

I – DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA

A materialidade do delito de dano qualificado encontra-se formalmente documentada nos autos por meio do Laudo de Exame Pericial nº 13.352/2017, produzido por perito oficial, que atestou a existência de vestígios de dano no computador e nas janelas de vidro da sala do presídio militar. Há também registros fotográficos que evidenciam os danos mencionados. Assim, a existência física do dano restou devidamente comprovada.

Todavia, a autoria delitiva imputada ao apelado não se sustenta de forma consistente no conjunto probatório, uma vez que os depoimentos colhidos em juízo revelam-se ambíguos e imprecisos, não sendo capazes de conferir segurança quanto à dinâmica dos fatos narrados na denúncia.

O SGT Jorge dos Santos Ferrazi afirmou ter visto o apelado arremessando um objeto ao solo e demonstrando comportamento alterado, porém não presenciou diretamente o instante da danificação do bem.

Por sua vez, o SGT Julio Maria Ferreira de Araújo declarou que, ao chegar ao local, os danos já estavam consumados, não tendo testemunhado a ação descrita, ao passo que o SGT Aldari Pereira admitiu expressamente que não presenciou os danos sendo causados, limitando-se a relatar que ouviu dizer que o apelado teria lançado um objeto, o que evidencia a fragilidade do suporte probatório quanto à autoria.

Diante desse cenário, cumpre observar que, embora alguns testemunhos façam referência à presença do apelado no local e à sua alteração emocional, nenhum deles foi conclusivo ou direto quanto à prática efetiva do ato danoso, inexistindo relato que ateste, de forma clara e segura, a visualização do momento exato em que os danos foram causados.

Essa ausência de afirmação objetiva gera relevante incerteza sobre a dinâmica dos acontecimentos, especialmente no tocante à autoria e à configuração do dolo exigido para a responsabilização penal.

Nessas circunstâncias, impõe-se a aplicação do disposto no artigo 439, alínea
“f”,
do Código de Processo Penal Militar, que determina a absolvição quando não houver prova suficiente para a condenação.

Assim, diante da ausência de elementos firmes e conclusivos quanto à culpabilidade, deve prevalecer o princípio da presunção de inocência, que veda a imposição de pena fundada em meras suposições ou indícios frágeis.

II – DA IMPUTABILIDADE PENAL E DA AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO

Outro aspecto que merece atenção diz respeito ao estado psíquico do apelado no momento dos fatos, considerando que o próprio Ministério Público reconhece nos autos que o réu fazia uso regular de medicação antidepressiva, como Rivotril e Escitalopram, além de ter sido submetido a atendimento psiquiátrico logo após o episódio, ocasião em que lhe foi prescrita risperidona.

O conteúdo do interrogatório judicial corrobora esse quadro ao revelar indicativos de sofrimento psíquico relevante, incluindo episódios de amnésia dissociativa e intensa desorganização emocional, circunstâncias que, embora não tenham resultado na formalização de incidente de insanidade, foram devidamente reconhecidas durante a instrução como elementos aptos a atenuar o juízo de reprovabilidade da conduta.

A ausência de dolo, portanto, constitui elemento jurídico de significativa relevância, sobretudo porque o crime de dano qualificado pressupõe, para sua configuração típica, a existência de vontade livre e consciente de causar prejuízo ao patrimônio público ou particular, mediante o emprego de violência.

Nesse contexto, a existência de dúvida razoável quanto à imputabilidade do agente ou à sua capacidade de compreender o caráter ilícito da conduta, especialmente diante do estado emocional abalado e das reações descontroladas descritas por testemunhas, inviabiliza a responsabilização penal nos moldes pretendidos pela acusação.

Ademais, é amplamente reconhecido que, no campo do Direito Penal Militar, o dolo específico desempenha papel fundamental na definição típica da conduta, sendo indispensável que sua existência seja demonstrada de forma clara e inequívoca para que se possa configurar validamente o delito imputado.

III – DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
E DA IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA

A absolvição proferida pela instância de origem não se revela arbitrária, tampouco desprovida de fundamentação. Pelo contrário, alicerça-se na constatação da fragilidade das provas quanto à autoria e ao dolo do agente, notadamente diante das incertezas testemunhais e da omissão quanto à produção de prova complementar requerida pela defesa, como a realização de incidente de insanidade e de prova pericial complementar.

Logo, o indeferimento dessas diligências pela própria instância de origem reforça a impossibilidade de, agora, em sede recursal, sustentar-se condenação fundada em elementos frágeis e inconclusivos.

Neste contexto, cumpre ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal Militar é pacífica no sentido de que a ausência de prova plena da materialidade e da autoria impõe a absolvição do réu com base no princípio do
in dubio pro reo
. Vejamos:

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO. MPM. FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.
Existindo dúvidas quanto aos fatos, uma vez que as provas produzidas nos autos não são suficientes para a demonstração da autoria e da materialidade delitivas, imprescindíveis à formação de um juízo condenatório, prevalece o Princípio
in dubio pro reo
.
Recurso conhecido e não provido. Decisão por maioria. (STM – EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE: 7000415-41.2018.7.00.0000, Relator.: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Data de Julgamento: 24/04/2019, Data de Publicação: 03/06/2019).

Esse entendimento decorre diretamente do princípio constitucional da presunção de inocência, previsto no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, o qual impõe ao Estado o ônus de demonstrar, de forma segura e inequívoca, a responsabilidade penal do acusado como condição indispensável para a imposição de qualquer juízo condenatório.

Diante de todo exposto, verifica-se que a sentença impugnada foi proferida com base em criteriosa avaliação do conjunto probatório, não se verificando erro de julgamento, tampouco injustiça manifesta.

Razão pela qual,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença absolutória proferida em favor do apelado.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO -
Acompanho o Eminente Relator
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
-
Acompanho o Eminente Relator

É como voto.

.